Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025687-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMANTE ACOHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao apelo do réu, ora embargante. A parte embargante apontou contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB diante da existência de contrato expresso de honorários, bem como omissões na fundamentação do quantum arbitrado e na ausência de correção do valor da causa e da distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 mesmo diante da existência de contrato expresso de honorários; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à correção do valor da causa e à distribuição proporcional dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios mesmo na presença de contrato escrito, quando há rescisão unilateral do mandato, com fundamento no art. 24, §§3o e 5o, da Lei no 8.906/94, de modo a garantir a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

O acórdão embargado não incorreu em contradição ao aplicar o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, pois a interpretação adotada foi sistemática e conforme os princípios de justiça e proporcionalidade na remuneração advocatícia.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão na fundamentação do quantum arbitrado, sendo necessário explicitar os atos processuais efetivamente realizados entre 01/01/2020 e 19/11/2020
-
como petições, audiências e diligências
-
que justificam o valor fixado em R$ 15.000,00, à luz da razoabilidade e da complexidade das demandas envolvidas.

A alegada omissão quanto à correção do valor atribuído à causa foi afastada, pois a fixação do valor certo dos honorários (R$ 15.000,00), em substituição ao percentual requerido, torna irrelevante eventual imprecisão no valor da causa.

Quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, não há omissão, pois o acórdão já justificou a manutenção da condenação exclusivamente ao réu, com base no êxito do autor quanto ao pedido principal, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, mesmo na vigência de contrato escrito, quando há rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

A omissão na fundamentação do valor arbitrado a título de honorários pode ser sanada por meio de embargos de declaração, desde que não implique alteração do julgado.

A fixação de valor certo aos honorários pode tornar irrelevante eventual erro no valor atribuído à causa.

A distribuição dos honorários de sucumbência deve observar o êxito obtido no pedido principal, ainda que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 86, 292, §3o, e 293; Lei no 8.906/94,
arts
. 22, §2o, e 24, §§3o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025687-84.2022.8.11.0041

ANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S
.
S
.
e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu, ora embargante
(ID
325902884
)
.

O embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado, especificamente quanto: (i) à contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários apenas na falta de estipulação ou acordo, quando no caso em análise há contrato expresso entre as partes; (
ii
) à ausência de fundamentação para o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, especialmente considerando os trabalhos efetivamente realizados pelo embargado/autor entre 01/01/2020 e 19/11/2020; e (
iii
) à ausência de determinação de correção do valor atribuído à causa e distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, em violação aos
arts
. 292, §3o, 293 e 86 do CPC.

O embargante sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa para remuneração pelos serviços advocatícios prestados, a inexistência de proveito econômico nas ações objeto da inicial e a existência de termos de quitação e renúncia nos autos, manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que configura contradição.

Aduz ainda que o acórdão não fundamentou adequadamente o quantum arbitrado, limitando-se a reduzir o valor fixado na sentença sem esclarecer quais trabalhos foram realizados pelo embargado/autor entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que justificariam o arbitramento de honorários no patamar estabelecido.

Por fim, alega que o acórdão deixou de determinar a correção do valor atribuído à causa e de distribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais, em violação aos
arts
. 292, §3o, 293 e 86 do CPC.

Prequestiona
expressamente os artigos mencionados nos embargos
(ID
328456391
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta contradições e omissões no acórdão embargado, que passo a analisar.

1. Da alegada contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB

O embargante sustenta haver contradição no acórdão ao manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, quando reconheceu a existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa para remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

De fato, o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB estabelece que
“
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
”
.

No entanto, não há contradição no acórdão embargado, pois, conforme já esclarecido no julgado, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Essa interpretação encontra respaldo no art. 24, §3o, da Lei no 8.906/94, que dispõe:
“
É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência
”
.

Ademais, o §5o do mesmo artigo estabelece que
“
salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado
”
.

Assim, a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB para o arbitramento judicial de honorários no caso em análise não configura contradição, mas sim interpretação sistemática do ordenamento jurídico, visando garantir a justa remuneração do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual.

2. Da alegada omissão quanto à fundamentação do
“
quantum
”
arbitrado

O embargante alega que o acórdão não fundamentou adequadamente o
“
quantum
”
arbitrado a título de honorários advocatícios, especialmente considerando os trabalhos efetivamente realizados pelo embargado/autor entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado reconheceu que
“
o autor mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação
”
, mas não especificou quais trabalhos foram efetivamente realizados nesse período que justificariam o arbitramento de honorários no valor de R$ 15.000,00.

Analisando os autos, verifica-se que, no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, o escritório autor atuou nas ações executivas realizando os seguintes atos processuais:
1)
Acompanhamento processual regular das ações executivas;
2)
Manifestações sobre certidões dos oficiais de justiça;
3)
Requerimentos de penhora online via sistema BACENJUD;
4)
Requerimentos de pesquisa de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUD;
5)
Manifestações sobre exceções de
pré
-executividade apresentadas pelos executados;
6)
Impugnações a embargos à execução;
7)
Participação em audiências de conciliação;
8)
Elaboração de cálculos atualizados dos débitos.

Esses atos processuais, embora não tenham resultado na recuperação efetiva do crédito, demandaram tempo, conhecimento técnico e dedicação do escritório autor, justificando o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

O valor de R$ 15.000,00 fixado no acórdão embargado representa uma redução significativa em relação ao valor pleiteado pelo autor (18% sobre o valor atualizado das causas) e ao valor fixado na sentença (5% sobre a soma do valor atualizado das causas), considerando que
“
para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes
”
.

Portanto, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, considerando a complexidade das causas, o tempo despendido e o valor econômico envolvido, bem como os pagamentos já realizados conforme as cláusulas contratuais.

3. Da alegada omissão quanto à correção do valor atribuído à causa e distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais

O embargante alega que o acórdão deixou de determinar a correção do valor atribuído à causa e de distribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais, em violação aos
arts
. 292, §3o, 293 e 86 do CPC.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a correção do valor atribuído à causa, questão que vem sendo debatida desde a contestação.

O art. 292, §3o, do CPC estabelece que
“
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”
.

No caso em análise, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, enquanto o pedido formulado na inicial é de arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas em que atuou, que totalizam quantia significativamente superior.

No entanto, a eventual incorreção do valor atribuído à causa não prejudica o julgamento do mérito da demanda, uma vez que o pedido de arbitramento de honorários advocatícios foi julgado procedente em parte, com a fixação de valor certo (R$ 15.000,00), e não de percentual sobre o valor das causas.

Quanto à distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, o art. 86 do CPC estabelece que
“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

No caso em análise, o autor pleiteou o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas, mas a condenação foi em valor significativamente inferior (R$ 15.000,00).

No entanto, o acórdão embargado considerou que
“
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
”
.

Essa fundamentação é suficiente para justificar a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial tal como definida na sentença, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto à fundamentação do
“
quantum
”
arbitrado a título de
honorários advocatícios, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o acórdão embargado quanto ao mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025